Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDORA VINCULADA AO SINDSSE/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal estabelece que os sindicatos detêm legitimidade extraordinária para a defesa judicial dos interesses da categoria que representam (art. 8o, inc. III, da CF/88). Entretanto, a legitimidade atribuída aos sindicatos encontra-se restrita à representação judicial dos interesses da categoria profissional que representam, sendo vedada a atuação concorrente de múltiplas entidades sindicais sobre a mesma base representativa, conforme dispõe o art. 8o, inc. II, da CF/88, que consagra o Princípio da Unicidade Sindical.
2. No caso dos autos, a exequente foi admitida na Administração Pública do Distrito Federal em 07/01/2011, no cargo de Atendente de Reintegração Social, então regido pela Lei Distrital n. 5.184/2013. Com o advento da Lei Distrital n. 5.351/2014, passou a ocupar o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, atualmente denominado de Agente Socioeducativo, em virtude da alteração promovida pela Lei Distrital n. 5.870/2017.
3. Em que pese a transformação do cargo originário de Atendente de Reintegração Social para Agente Socioeducativo com manutenção do liame subjetivo e escopo de atuação dos servidores afetados, a referida alteração resultou na desvinculação entre as Carreiras Socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, atualmente regidas pela Lei Distrital n. 7.484/2024. Como consequência, foi criada uma entidade sindical específica para os Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo SINDSASC/DF e passaram a ser representados pelo SINDSSE/DF, fundado em 11/06/2014, após a instituição da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital n. 5.351/2014.
4. Na condição de Agente Socioeducativa, a exequente não integrava a categoria de servidores substituída pelo SINDASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, uma vez que a entidade sindical SINDSSE/DF foi fundada anteriormente ao ajuizamento da demanda coletiva.
5. Como a servidora exequente não integrava a categoria substituída pelo SINDSASC à época da propositura da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, não há que ser reconhecida sua pertinência subjetiva para a demanda – legitimidade ativa.
6. Recurso conhecido e não provido.